Tribunal: CARF
Processo: 19647.013797/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013797/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.297 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MERCOFRICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/06/2004
LANÇAMENTO. AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM
DCTF.
Confirmado em diligência fiscal, a improcedência do lançamento de oficio,
deve o lançamento ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3302-001.420:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 04-09 para cobrança da Contribuição para o PIS/PASEP, relativamente aos
períodos supra especificados, a seguir detalhado (valores em reais):
2. A autoridade fiscal expõe na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
05) os elementos que justificaram o lançamento acima:
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA COFINS
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013797/2008-01
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013797/2008-01

3. Acompanha o mencionado auto de infração o Termo de Encerramento de fls.
10-11, constando o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito, notadamente para
expor que o lançamento de ofício foi motivado pelas representações fiscais (MEMO
ni* 85, de 01/07/2008; MEMO n9 89, de 02/07/2008, MEMO 119 91, de 07/07/2008 e
MEMO ng 93, de 09/07/2008) elaboradas pelo SEORT (Serviço de Orientação e
Análise Tributária) da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife (DRF/REC)
pela diferença entre os valores (débitos) informados em pedidos de compensação,
constantes do processo no 10480005921/2003-18, cujas compensações foram
consideradas indevidas e aqueles declarados na DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais). Do Termo de Informação Fiscal, também elaborado
pelo SEORT, constante deste processo às fls. 30-32, é importante destacar as seguintes
informações:
3.1. que os débitos da empresa Mercofricon S/A, constantes do processo no
10480005921/2003-18,
foram
transferidos
para
controle
no
processo
no
9647.003308/2005- 52;
3.2. que em 17/10/2007 a empresa retificou os débitos em análise, reduzindo
consideravelmente seus valores, mas tal retificação não foi considerada, no caso de
débitos vencidos há mais de cinco anos;
3.3. os débitos cujos vencimentos são posteriores ao 4” trimestre de 2002,
tiveram os seus valores alterados no sistema SINCOR/PROFISC e as diferenças entre
os débitos constantes nos pedidos de compensação e os declarados nas DCTF
retificadoras, de 17/10/2007, deverão ser apuradas para o devido lançamento de ofício.
4. Devidamente cientificado insurge-se da autuação em 23/07/2008 (fls. 08), a
empresa contra o lançamento em 14/08/2009, apresentando suas razões de defesa (fls.
111-128), por intermédio de seu procurador (instrumento às fls. 154-168 e 172), a
seguir sucintamente expostas:
4.1. faz um breve resumo dos fatos, para informar que apurou corretamente a
base de cálculo do PIS do ano-calendário 2003, períodos de apuração janeiro-junho,
em conformidade com a legislação vigente e que os valores dos tributos devidos foram
devidamente indicados em DCTF apresentadas, informando inclusive as respectivas
compensações;
4.2. aduz que utilizou créditos de tributos adquiridos de terceiros, na forma
autorizada por sentença judicial, para compensar débitos de PIS informados como
devidos nas DCTF apresentadas nestes períodos;
4.3. afirma que no levantamento efetuado a autoridade fiscal desconsiderou os
cálculos da impugnante apresentados em DCTF, afirmando que o auditor-fiscal se
equivocou e lançou a diferença entre o valor declarado em DCTF e o declarado nos
pedidos de compensação, quando na realidade essa diferença se tratava de multa e
juros;
4.4. aponta que a leitura do auto de infração e os demonstrativos a ele anexados
tornaram confuso o entendimento sobre os verdadeiros motivos que ensejaram a
autuação, invocando o cerceamento de defesa e aduz que pretende tentar fazer a sua
defesa contestando as várias hipóteses que poderiam se apresentar e que teriam
ensejado interpretação equivocada;
4.5. suscita a anulação do auto de infração, tendo em vista que o processo
administrativo n9 10480.00592'l/2003-18 cuida de pedido de restituição de tributos
formulados pela empresa DGB - Distribuidora Guararapes de Bebida Ltda e no qual
existem pedidos de compensação formulados por diversas empresas utilizando-se do
mencionado crédito, assegurados judicialmente, daí ter o impugnante dele se utilizado;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013797/2008-01

4.6. ocorre que o mencionado processo administrativo tramitou sem qualquer
comunicação às empresas interessadas, tendo havido somente comunicações formais
endereçadas à DGB;
4.7. informa que alguma das decisões no processo n9 10480005921/2003-18
eram danosas aos interesses das empresas que se utilizaram, legitimamente, do crédito
da DGB para pagamento de seus tributos, sendo que nenhum procedimento de
comunicação lhes foi feito;
4.8. cita e transcreve dispositivo de lei sobre a legitimação em processo
administrativo para argumentar a existência de previsão legal para intimação dos
interessados no processo n9 10480005921/2003-18, ainda que não sejam requerentes
do mesmo; 4.9. afirma que o auto de infração que ora se impugna tem origem no
processo citado e, caso se constate a ocorrência de nulidade do processo originário,
obviamente os atos conseqüentes serão, da mesma forma, nulos, tal como o auto de
infração que se impugna;
4.10. referindo-se à falta de intimação dos interessados das decisões no processo
10480005921/2003-18, especialmente àquela que indeferiu o pedido de restituição
formulado pela DGB, discorre sobre a publicidade dos atos administrativos e os
princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e,
mirando no lançamento tributário, conclui que não se pode prosseguir em exigência
calcada em atos administrativos nulos de pleno direito;
4.11. aponta a decadência do direito de constituir o crédito tributário, afirmando
que o presente lançamento se refere a supostas diferenças apuradas nas DCTF,
relativamente ao período de janeiro a junho de 2003 e que teria ocorrido a
homologação expressa do tributo declarado pelo contribuinte, constata-se a ocorrência
da homologação tácita, nos termos do § 49 do art. 150 do CTN, considerando-se
definitivamente extinto o crédito tributário;
4.12. acrescenta que, da mesma forma que o principal, deve ser declarada a
decadência em relação a multa de ofício, em razão do seu caráter acessório, nos
termos do art. 44 da Lei n9 9.430, de 1996;
4.13. menciona que a aplicação do prazo qüinqüenal deve existir também para
as contribuições do PIS e da Cofins, uma vez que foi aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) na sessão plenária de 11/06/2008, a súmula vinculante no 08;
4.14. discorre sobre o direito à compensação tributária como garantia individual
do cidadão, alegando que devem ser devolvidos os valores que não são tributos, que
forem recolhidos indevidamente ou maior que o devido, pois prevalece o interesse
público na segurança da devolução, mesmo sob a forma de compensação de crédito,
citando e transcrevendo os arts. 165 e 170 do CTN e o arts. 368 e 369 do Código
Civil;
4.15. cita os comandos da Lei n9 8.383, de 1991, da Lei n“~' 9.430, de 1996, e
da Instrução Normativa SRF nf-' 21, de 1997, sustentando que o seu direito ã
compensação é líquido e certo e está devidamente assegurado por toda a legislação
tributária e, especialmente, pelas sentenças judiciais que reconhecem expressamente
esse direito, independente de qual tenha sido o motivo da autuação;
4.16. aponta que as bases de cálculo sobre as quais estão sendo exigidas
diferenças da Cofins estão inteiramente inequivocadas, porque a exigência da Cofins
consubstanciada no auto de infração, ora impugnado, tem como fundamento legal a
bei no 9.718, de 1998, diploma que alterou substancialmente a disciplina do PIS e da
Cofins;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013797/2008-01

4.17. aponta que a Lei n9 9.718, de 1998, padece de inconstitucionalidades
reconhecidas pelo STF (RE 357.950), afirmando que o impugnante tem recurso neste
sentido, o qual terá o mesmo desfecho, não sendo prático e racional seguir-se adiante
com créditos tributários já natimortos deste auto de infração;
4.18. alega que o art. 39 da Lei no 9.718, de 1998, ao ampliar a base de cálculo
do PIS e da Cofins, previsto no art. 195 da Constituição Federal, o fez em total
inobservância às normas e princípios constitucionais que regem a matéria, posto que
faturamento não é receita bruta da empresa;
4.19. ao ampliar a base de cálculo do PIS e da Cofins fora dos limites da
competência legal fixados no texto constitucional, em verdade, a Lei n9 9.718, de
1998, instituiu um novo tributo e, por se tratar de uma nova fonte de custeio é
imprescindível a edição de lei complementar, nos termos do §49 do art. 195,
combinado com o art. 154 da Constituição Federal, citando ainda o RE 346.084/PR;
4.20. conclui que a partir da Emenda Constitucional n9 20, de 15/12/1998, a
eventual instituição de contribuição social cuja base de cálculo seja a receita só terá
fundamento de validade se for criada após 16/12/1998, o que não ocorreu com a Lei
nfl 9.718, de 1998, que instituiu contribuição com base de cálculo não prevista, à
época, na Constituição Federal, afirmando ainda que a alteração constitucional
promovida pela EC citada não teve o condão de convalidar a Lei no 9.718, de 1998,
uma vez que ao tempo da sua edição este diploma legal estava em manifesta
desconformidade com o texto constitucional então em vigor, padecendo de vício de
inconstitucionalidade;
4.21. afirma que o STF declarou em definitivo a inconstitucionalidade do art. 39
da Lei n9 9.718 nos RE 357950, 390840, 359273 e 346084, pois fixou entendimento
que 0 dispositivo legal não dispunha de fundamento constitucional de validade quando
de sua edição e que por esta razão não estava apto a produzir efeitos no ordenamento
jurídico brasileiro;
4.22. menciona que o julgado administrativo-tributário deve reconhecer de
ofício a inconstitucionalidade de lei já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal;
4.23. assevera que no período de janeiro de 2003 a junho de 2003 o
contribuinte, ora impugnante, enviou DCTF a Receita Federal para informar a
ocorrência do fato gerador, bem como para quantificar o valor do tributo devido, mas
o pagamento só veio ocorrer a partir de dezembro de 2003, quando o autuado havia
enviado pedido de compensação dos referidos tributos com crédito da DGB, objeto do
processo administrativo 10480005921/2003-18, tendo a autuada, na data do envio do
pedido de compensação atualizado o valor devido, incluindo multa e juros de mora,
indicando para comprovar sua tese a DCTF, pedidos de compensação, DARF e
relatório do SICALC;
4.24. aduz que com o indeferimento dos pedidos de compensação a Receita
Federal está entendendo que deve haver o lançamento de multa e juros de mora
incidentes quando dos pedidos de compensação, acrescentando a atualização
monetária, bem como a incidência de multa de ofício de 75% sobre a mencionada
diferença;
4.25. aponta que o cálculo está inteiramente equivocado uma vez que a
atualização do valor supostamente devido 'deve ocorrer com a incidência de multa de
mora (20%) e juros sobre o valor principal, que é aquele constante da DCTF, porém o
cálculo do auditor-fiscal responsável pela lavratura do auto levou em consideração o
valor constante do pedido de compensação, 0 qual já continha a aplicação de multa e
juros, em função de que foi formulado posteriormente ao envio da DCTF e, portanto,
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013797/2008-01

necessária a atualização monetária do valor quando do envio do pedido de
compensação, contestando que o método utilizado pelo agente fiscalizador está
havendo a cobrança de juros sobre juros e multa sobre multa, indicando um
demonstrativo de cálculo.
4.26. indica que, ao se cotejar os valores da diferença do valor declarado em
DCTF e do valor constante nos pedidos de compensação, os quais são exatamente os
mesmos valores da Cofins (principal) lançada pelo auditor com os valores das multas
de mora e juros constantes nos cálculos do SICALC e dos DARF, verifica-se que tais
valores são idênticos;
4.27. ao final, requer a procedência total de sua impugnação, determinando a
anulação do auto de infração e, caso não acatada esta tese, que o mesmo seja julgado
improcedente.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003
Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. As diferenças apuradas nos valores escriturados
e declarados devem ser lançados de ofício pela fiscalização, sendo considerados no
levantamento dos créditos os recolhimentos devidamente comprovados. No
lançamento de ofício é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, incidindo também
juros de mora com base na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado
em procedimento de ofício.
VALORES DECLARADOS EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E DCTF.
DIFERENÇA. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal. Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
Cientificada, a empresa interpôs recurso voluntário, afirmando que as
divergências entre os valores declarados advém do fato dos valores constantes dos
pedidos de compensação incluírem juros e multas.
Nos termos da referida resolução, o processo foi convertido em diligência para
que a unidade preparadora procedesse a análise das alegações do contribuinte e confirmasse se as
diferenças apuradas pela Fiscalização entre os pedidos de compensação e aqueles declarados em
DCTF corresponderiam a multas e juros de mora, dado que tal procedimento foi determinado nos
autos do PA 19647.013800/2008-89 (resolução 3201-000.488), envolvendo o mesmo
contribuinte e questões fáticas .
A fiscalização cumpriu a diligência e apresentou as seguintes conclusões:
CONCLUSÕES:
Como resultado da análise processual, em atendimento ao solicitado, pode-se
concluir, em apertada síntese, que:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013797/2008-01

1) As 3 (três) diligências determinadas pelo CARF e referenciadas neste
parecer foram cumpridas pelo exame detalhado dos processos correspondentes;
2) Para cumprimento das Resoluções do CARF não foi solicitado qualquer tipo
de esclarecimento ao contribuinte, haja vista que o mesmo será cientificado quanto ao
resultado das diligências, em respeito aos Princípios da Ampla Defesa e da Verdade
Material;
3) Os 3 (três) processos se originam de autos de infração e possuem a mesma
metodologia de apuração, o que significa que a análise de um desses aproveita aos
demais;
4) Todos os fatos tipificados como infração foram apurados pela Fiscalização a
partir de Memorandos enviados pelo SEORT informando o indeferimento de ‘Pedidos
de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros’;
5) A decisão do SEORT está fundamentada no artigo 74, § 12, inciso II, alínea
a, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, pois será
considerada não declarada a compensação na hipótese em que o crédito seja de
terceiros;
6) Como, posteriormente, o contribuinte retificou as DCTF reduzindo os
valores originalmente declarados o SEORT encaminhou memorandos à Fiscalização
para efetuar os lançamentos de ofício;
7) Os valores lançados foram apurados pelo confronto dos valores constantes
dos ‘Pedidos de Compensação’ com aqueles constantes das ‘DCTF Retificadoras’;
8) Não existe nos autos qualquer referência ao exame de livros e documentos
do contribuinte, procedimento básico de auditoria;
9) O Colegiado de primeira instância considerou os valores constantes dos
‘pedidos de compensação’ como escriturados, como se constata das ementas
referentes aos acórdãos recorridos;
10) O contribuinte argumentou que, nos pedidos de compensação, os valores
informados foram acrescidos de multa e juros e juntou demonstrativos repisando os
argumentos expendidos por ocasião das impugnações;
11) A determinação constante das Resoluções do CARF é para que se
“verifique se as diferenças apuradas pela Fiscalização entre os pedidos de
compensação e aqueles declarados em DCTF correspondem a multa e juros de
mora”;
12) Analisando, detalhadamente, os demonstrativos apresentados pelo
contribuinte e refazendo os cálculos para os períodos de apuração em discussão
foram encontradas diferenças mínimas irrelevantes, quase sempre decorrentes de
arredondamento de valores;
13) Assim sendo, entendo que os demonstrativos apresentados pela ora
recorrente estão adequados à realidade fática pois as diferenças encontradas pelo
Fisco correspondem aos acréscimos legais (multa e juros) incidentes sobre os
valores originais;
14) O sujeito passivo será cientificado deste parecer, quando lhe será
oportunizada manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, como determinado pelo
CARF, em conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Este é o parecer em diligência, que materializa a informação solicitada à
Fiscalização.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013797/2008-01

Instado a manifestar-se, a Recorrente concordou com o resultado da diligência e
pleiteou o cancelamento do Auto de Infração
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo a atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a unidade preparadora, em atendimento a
diligência determinada pelo CARF, procedeu à verificação das compensações declaradas pelo
contribuinte e em informação fiscal concluiu pela procedência das alegações da Recorrente de
improcedência da exigência fiscal, conforme pode ser verificado na conclusão do relatório fiscal.
Assim, confirmado em diligência fiscal, a improcedência do lançamento fiscal,
deve o lançamento ser cancelado.
Nesse sentido, destaca-se os acórdãos 3201-001.979 e 3201-001.980, que
envolvem o mesmo contribuinte e períodos idênticos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2004, 01/05/2004 a 31/05/2004
LANÇAMENTO. AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DCTF.
Confirmado em diligência fiscal, a improcedência do lançamento de oficio,
deve o lançamento ser cancelado.
Recurso Voluntário Provido
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/07/2003 a 10/03/2004
LANÇAMENTO. AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DCTF.
Confirmado em diligência Fiscal, a improcedência do lançamento de oficio,
deve o lançamento ser cancelado.
Recurso Voluntário Provido
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013797/2008-01

Fl. 292
DF CARF MF
Original